Tribunal: STF
Processo: RE 300824
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELO EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        Não tendo a petição recursal infirmado todos os fundamentos do
acórdão proferido pelo Tribunal a quo em embargos infringentes, decisão
de última instância no caso, inviável a apreciação do recurso.
        Agravo desprovido.